Tribunal: TJMT
Processo: 1005845-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005845-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Compromisso, Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0008-88 (AGRAVANTE), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (AGRAVADO), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (AGRAVADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA MT 388 - CNPJ: 05.638.612/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005845-81.2021.8.11.0000

Agravo no
1005845-81.2021.811.0000

Agravante:
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Agravado:
Laudemir Antonio Sebben
e
Ivania Maria Mattana Sebben

EMENTA:

AGRAVO –
EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE, AQUI AGRAVANTE, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE, QUE SEQUER MANIFESTOU NO PROCESSO E/OU CONSTITUIU ADVOGADO – CONDENAÇÃO DESCABIDA – NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE DA NOVA PESQUISA.

Descabe a condenação ao pagamento de honorários para a parte excluída da lide que sequer contratou advogado e/ou manifestou no processo.

Possível nova pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo sistema BACEJUD quando decorrido tempo razoável entre a primeira e a atual, que se pretende seja realizada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005845-81.2021.8.11.0000

Agravo no
1005845-81.2021.811.0000

Agravante:
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Agravado:
Laudemir Antonio Sebben
e
Ivania Maria Mattana Sebben

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial n. 0003889-79.2016.8.11.0046, código no. 94041
, proposta por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, aqui agravante, em face de
Laudemir Antonio Sebben
e de
Ivania Maria Mattana Sebben
, bem como em face de
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388
.

DECISÃO AGRAVADA
:
homologou pedido de desistência da ação quanto a
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388

e condenou a exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários proporcionais à parcela reconhecida, à qual desistiu
.

Indeferiu pedido de pesquisa financeira pelo sistema bacenjud
. Deferiu pedido de penhora de veículo pelo sistema RENAJUD e de inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD.

Informa tratar de Execução proposta desde o ano de 2015, lastreada em Compromisso de Compra e Venda de Milho, em que os aqui agravados se obrigaram entregar 5.190,5 sacas de 60 Kg de milho em grãos até o dia 30/07/2015.

Arguiu ter realizado pagamento antecipado aos aqui agravados em 20/10/2014, na quantia de R$ 77.570,78, bem assim não ter recebido o produto que adquiriu, fato que lhe permitiu cobrar a quantia correspondente ao produto não entregue e a multa contratual.

Relata que os devedores, aqui agravados foram citados em 06/12/2017, porém nada manifestaram e que a Execução, que era de Entrega de Coisa certa foi convertida para Execução Por Quantia Certa e os devedores citados em 04/10/2018. Informa que os devedores opuseram Embargos à Execução, ao qual até então não havia sido atribuído efeito suspensivo, vindo tal ocorrer somente 05/2020, quando em ato de total violação ao devido processo legal houve a suspensão sem qualquer garantia do juízo, cuja questão alega ser objeto de outro Agravo no 1005507-10.2021.811.0000, ainda pendente de julgamento.

Salienta já ter ocorrido diligência via BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, dentre outras medidas coercitivas.

Informa ter desistido, em 2018, da Execução quanto a
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388
, máxime por não integrar o título executivo e ter apenas recebido o pagamento feito pela credora, aqui agravante, em favor dos devedores agravados, por solicitação estes últimos.

Ressalta que depois de idas e vindas, inclusive depois e discussões sobre o cálculo da dívida, finalmente foi feita a penhora
on-line
em 24.10.2019, no valor de R$5.652,91 e bloqueio na conta da
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388
, embora já houvesse, sem análise do juízo de origem, o pedido de desistência desta parte desde 2018.

Informa que referida parte nunca manifestou no processo e nem constituiu advogado.

Irresigna-se com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios referente a desistência de um dos executados, ao argumento de não ter desistido de qualquer parcela do que lhe é devido e também pelo fato da parte excluída da lide sequer ter constituído patrono, bem assim não ter direito, portanto, a receber honorários advocatícios e despesas processuais.

Também irresigna com o indeferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, atual SISBAJUD, ao argumento de que o magistrado utilizou de jurisprudência defasada e já até superada.

Após sustentar nulidade da decisão por falta de fundamentação e, alternativamente, defender a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios para a parte excluída da lide, bem como após defender a possibilidade da nova pesquisa de ativos financeiros dos devedores remanescentes, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

Contraminuta no id. 84423970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005845-81.2021.8.11.0000

Agravo no
1005845-81.2021.811.0000

Agravante:
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Agravado:
Laudemir Antonio Sebben
e
Ivania Maria Mattana Sebben

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial n. 0003889-79.2016.8.11.0046, código no. 94041
, proposta por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, aqui agravante, em face de
Laudemir Antonio Sebben
e de
Ivania Maria Mattana Sebben
, bem como em face de
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388
.

DECISÃO AGRAVADA
:
homologou pedido de desistência da ação quanto a
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388
e condenou a exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários proporcionais à parcela reconhecida, à qual desistiu
.

Indeferiu pedido de pesquisa financeira pelo sistema bacenjud
. Deferiu pedido de penhora de veículo pelo sistema RENAJUD e de inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de revogar os comandos da decisão impugnada, proferida na Execução proposta pela aqui agravante, que
condenou a credora agravante ao pagamento de honorários advocatícios
para a parte excluída da lide (
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388)
e que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros
dos executados remanescentes
.

Cuida-se, na origem, de Execução proposta em 2015 por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, aqui agravante,
em face de
Laudemir Antonio Sebben
e de
Ivania Maria Mattana Sebben
, bem como em face de
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388,
lastreada em
Contrato de Compromisso de Compra e Venda n. 37/2014, firmado entre as Partes, tendo por objeto a entrega de 5.190,5 sacas de 60 Kg cada, de milho em grãos padrão exportação, cuja entrega deveria ter ocorrido até o dia 30.07.2015, acrescido da multa que perfaz o montante de 5.709,55 sacas de 60 KG.

Pois bem
. Com razão a alegação de não ser caso de arbitramento de honorários quanto a homologação da desistência de um dos indicados para o polo passivo da Execução, máxime porque referida parte, embora tenha sido citada, sequer manifestou nos processo, ou seja, nunca constituiu advogado.

Aliás, a citação ocorreu em 26.11.2018 e logo em seguida, ou seja, em 5.12.2018 a exequente, aqui agravante, postulou a desistência da Execução quanta a
Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388.

Logo, não há mesmo falar em condenação da exequente, aqui agravante, aliás, ao contrário da alegação posta na contraminuta, ser sim parte legitima para postular a revogação da decisão agravada e, portanto, pedir a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados indevidamente para a parte excluída da lide, que sequer contratou advogado e/ou manifestou no processo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESISTÊNCIA PELA PARTE AUTORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O pagamento dos ônus sucumbenciais da execução compete ao exequente que desiste da ação (CPC/15, artigo 775, parágrafo único, inciso I).
PORÉM, SE A PARTE CONTRÁRIA
, citada por edital,

NÃO POSSUI ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS, AFIGURA-SE DESCABIDA E INÓCUA A CONDENAÇÃO DA PARTE DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. Recurso provido em parte.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.87.481450-2/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019) (grifei).

Também com razão a alegação de possibilidade de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema BACEJUD.

Ocorre que a primeira pesquisa foi feita em outubro de 2019, tempo mais que suficiente para nova tentativa.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACENJUD -
REQUERIMENTO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

1. Tendo a resposta negativa do sistema BACENJUD se dado há mais de dois anos, revela-se razoável a reiteração da ordem de bloqueio de ativos mantidos pela executada em instituições financeiras, ante a possibilidade de melhoria na situação econômica
.

2. Dar provimento ao recurso.
VV-AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - PENHORA ON-LINE - BACENJUD - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A FRUTIVIDADE DE NOVA TENTATIVA, EM FACE DO TEMPO ÚTIL-.
- Uma vez frustradas todas as tentativas empreendidas pelo exeqüente, a fim de se localizar bens passíveis de penhora, bem como inexistindo elementos que demonstrem a mudança nas condições do executado e, por conseguinte, a frutividade da nova tentativa de penhora on-line, ela deve ser indeferida
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0699.10.012790-0/001, Relator(a): Des.(a) Selma Marques , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2014, publicação da súmula em 24/10/2014) (grifei).

Importante observar tratar de Execução que tramita desde 2015, sem que tenha ocorrido a satisfação do crédito e sem que a exequente tenha aceito os bens ofertados pelos devedores a título de garantia do Juízo nos Embargos de Devedor que opuseram.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reform-se a decisão impugnada, a fim de afastar a condenação da exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios para a parte excluída da lide, que sequer manifestou no processo e/ou constituiu advogado, bem assim para possibilitar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros dos devedores remanescentes, pelo sistema BACEJNUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021